Tribunal: TJSP
Processo: 1000406-98.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPVA – Alienação fiduciária e arrendamento mercantil – Não comprovada a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), ao qual o órgão de trânsito tem acesso online, em data anterior à ocorrência do fato gerador do tributo – Legitimidade da cobrança tributária em face da instituição financeira – Inteligência do art. 6o, II e § 2o, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPVA – Alienação fiduciária e arrendamento mercantil – Não comprovada a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), ao qual o órgão de trânsito tem acesso online, em data anterior à ocorrência do fato gerador do tributo – Legitimidade da cobrança tributária em face da instituição financeira – Inteligência do art. 6o, II e § 2o, da Lei Estadual no 13.296/08 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.